Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS. NÃO COMPROVADA. MÉTODO ABA. CLÍNICA NÃO CONVENIADA À OPERADORA. RECUSA DE TRATAMENTO. REGULARIDADE. REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia consiste em verificar a existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de compelir que a operadora de plano de saúde custei tratamento pelo método ABA, para tratamento precoce de transtorno do espectro autista (TEA), em clínica não credenciada, escolhida pelo Autor e próxima à sua residência.

2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2.1. No caso concreto, a parte Agravante pretende: que a parte Agravada custeie tratamento pelo método ABA, o qual não foi negado, uma vez que houve a indicação de 4 clínicas credenciadas; em instituição particular de sua escolha, a qual não está credenciada pelo plano e para a qual foi aberta a possibilidade de reembolso com a apresentação de relatório médico; próximo à residência da parte Agravante. 2.2. Não houve, pela operadora, negativa de custeio ou cobertura capaz de configurar a probabilidade do direito necessário para justificar a intervenção judicial em caráter sumário a fim de determinar que a operadora custeie o tratamento pretendido. 2.3. Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não subsistem elementos que evidenciem sua presença, uma vez que a referência ao risco presumido não elide a necessidade de se apontarem elementos concretos que permitem afirmar que a demora no caso em questão acarreta gravame.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.